Tribunal: TJMT
Processo: 1019393-55.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019393-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE LIMA SANTOS - CPF: 702.562.761-53 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito do autor à indenização por dano moral.

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

3. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA CRISTINA DE LIMA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança combinada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito” n.º
1019393-55.2018.8.11.0041,
movida em desfavor de
MRV ENGENHARIA
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; declarando a ilegalidade das cobranças realizadas no período de julho de 2015 a outubro de 2015 a título de taxa de evolução de obra; condenando as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 1.179,57 (mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da taxa de evolução de obra, eis que “
configuram verdadeiro enriquecimento ilícito após a conclusão da obra, vedado pelo ordenamento jurídico, tornando desvantagem exagerada ao consumidor
”.

Reitera que “
a taxa de evolução de obra é indevida a partir do momento que expirar o tempo da construtora de entregar o imóvel ou quando da entrega do apartamento ou da emissão do habite-se
”, citando ainda que tais taxas não devem ser aplicadas sobre a prorrogação dos 180 (cento e oitenta dias) dias da entrega da obra, eis que não restou justificada a dilação do prazo.

Assim, considerando ser ilegal a cobrança das mencionadas taxas, pugna seja a apelada condenada à restituição da taxa de evolução de obra do período de janeiro a outubro de 2015, de forma dobrada.

No que tange ao dano moral, expõe que se justifica por ter sido “
submetida a injusta situação de perigo, uma vez que o imóvel que adquiriu da recorrida foi classificado com risco de explosão, causando a recorrente imensa segurança e temeridade por sua vida, de sua família e de seu patrimônio
”.

Assevera que “
com o vazamento de gás, por diversas vezes a consumidora foi impedida de realizar suas atividades da vida diária, não podendo sequer cozinhar
”, o que justificaria a indenização por danos extrapatrimoniais, ainda mais se somados ao atraso na entrega do imóvel e à cobrança ilegal da taxa de evolução de obra.

Diante do exposto, pugna a apelante seja a sentença reformada a fim de condenar a ré à restituição do dobro da quantia despendida pela autora a título de taxa de evolução de obra bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, aduzindo que deve o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso ser considerado, bem como deve ser afastada sua condenação ao pagamento de danos morais pois “
não se extrai do contexto fático constante dos autos efetivo dano a autorizar a sua condenação em indenização por danos materiais ou morais pleiteados
”.

Por fim, “
em atenção ao princípio de eventual idade, caso entenda pela condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, pugna para que estes sejam fixados ao patamar mínimo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança combinada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito” n.º 1019393-55.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial; declarando a ilegalidade das cobranças realizadas no período de julho de 2015 a outubro de 2015 a título de taxa de evolução de obra; condenando as rés, solidariamente, a restituíres a parte autora o valor de R$ 1.179,57 (mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado em 05 de setembro de 2011 o contrato de compra e venda do empreendimento Parque Chapada Diamantina, apartamento 110, do bloco C.

Menciona que as rés entregaram as chaves do imóvel somente em 08 de agosto de 2015, conforme termo de autorização de posse, não apresentando justificativa nem tampouco alguma previsão legal para o não cumprimento do prazo contratual.

Cita que de janeiro de 2015 a outubro de 2015 efetuou o pagamento da taxa de juros de obra imposta pelas rés, mesmo após a entrega das chaves, que se deu em agosto de 2015.

Ademais, após receber as chaves do empreendimento, expõe a autora que vem sofrendo com a má prestação dos serviços oferecidos pela construtora, em detrimento da má qualidade dos serviços e dos materiais empregados na obra, tanto na área comum como no interior das unidades autônomas.

Alude acerca de vazamento de gás nas tubulações dos blocos do empreendimento, que a submetendo “
a injusta situação de perigo, uma vez que o imóvel que adquiriu da recorrida foi classificado com risco de explosão, causando a recorrente imensa segurança e temeridade por sua vida, de sua família e de seu patrimônio
”, o que justificaria o recebimento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja restituída dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra bem como sejam as rés condenadas ao pagamento de danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando as rés a restituírem à autora o valor

de R$ 1.179,57 (mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), em razão das cobranças realizadas no período de julho de 2015 a outubro de 2015 a título de taxa de evolução de obra.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, pugnando sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em razão do risco causando pelo vazamento de gás bem como a restituírem os valores pagas de taxa de evolução de obra do período de janeiro a outubro de 2015, de forma dobrada.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Partindo dessa premissa, importa esclarecer que a autora juntou aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, restando incontroverso que houve vazamento de gás bem como o risco de explosão (ids. 138765770, 138765771, 138765772).

Ainda, junta a autora laudos técnicos que concluíram pela reprovação do sistema instalado bem como pela necessidade de intervenção imediata nas instalações de gás, ante reguladores de pressão vencidos, execução da obra em desconformidade com o projeto, falta de proteção mecânica nas tubulações, dentre outros apontados no laudo (ids. 138765772).

A ré a apelante, por sua vez, deixou de anexar documentos capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, há de se destacar que apesar do esforço da parte ré, o risco eminente à autora restou comprovado.

Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que o apelado tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese de que o vazamento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, resta comprovado o dever da apelante de indenizar a autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- IMÓVEL NOVO -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
-
VAZAMENTO
-
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO
- REPARAÇÃO NECESSÁRIA - VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais
.
E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
. (TJMT - N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- NECESSIDADE DE PERÍCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADAS -
VAZAMENTO DE GÁS
-
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 3.
A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano
. 4. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1013795-75.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelada, ante à exposição dos condôminos a risco com o vazamento de gás, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, resta pacífico o dever de indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos danos materiais, restou escorreita a sentença recorrida.

Isso porque, o contrato entabulado estipulou um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para o prazo da entrega da obra, devendo este lapso temporal ser considerado.

Acerca do dano material, insta consignar que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada (TJMT - N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Desse modo, tem-se que não restou comprovado pela parte autora má-fé por parte das rés que justificasse a devolução em dobro dos valores ilegalmente despendidos.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022